Tribunal: TJES
Processo: 5022813-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022813-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEYLA MARA DOS SANTOS SABINO HERMES

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. DISPENSA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a prestação anual de contas pela curadora, com fundamento no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, em favor do curatelado que possui como única fonte de renda benefício assistencial no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar a prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, considerando a ausência de bens patrimoniais de valor significativo e as circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015 tem como objetivo proteger o patrimônio do curatelado e permitir a fiscalização da gestão dos bens.

No entanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a obrigação pode ser relativizada quando o curatelado possui apenas um benefício assistencial para custear suas despesas básicas e não há indícios de má administração pela curadora.

A imposição da prestação anual de contas, nessas condições, configura encargo desproporcional, que pode comprometer a qualidade do cuidado direto ao curatelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para dispensar a curadora da obrigação de prestar contas anualmente, ressalvada a possibilidade de o juízo requisitá-la em casos de suspeita ou denúncia de má administração.

Tese de julgamento
: “A prestação anual de contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015 pode ser dispensada quando o curatelado não possui bens patrimoniais de valor significativo e aufere renda destinada exclusivamente ao custeio de despesas básicas.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022813-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEYLA MARA DOS SANTOS SABINO HERMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O cerne da controvérsia reside na necessidade de prestação anual de contas, conforme determinado na sentença. Contudo, o artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/2015, ao prever essa obrigação, deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há dúvidas de que a prestação de contas é mecanismo de controle e fiscalização imprescindível, mas sua aplicação deve considerar as circunstâncias concretas de cada caso.

Neste caso, verifico que o curatelado possui apenas um benefício assistencial no valor de um salário-mínimo, renda destinada exclusivamente ao custeio de suas despesas básicas. Não foram identificados bens patrimoniais de significativa monta ou quaisquer indícios de má administração por parte da curadora. Ademais, a exigência de prestação anual de contas pode constituir um encargo desproporcional, desviando o foco da curadora de sua principal responsabilidade: o cuidado direto com o curatelado.

Por oportuno, cito o seguinte trecho do parecer do Ministério Público (ID 11065633):

“[...] Sabe-se que a prestação de contas tem por objetivo proteger o patrimônio da pessoa declarada incapaz, privada de administrar seus bens e reger a própria vida, de modo a se permitir a fiscalização da gestão do patrimônio e dos valores pertencentes ao curatelado.

No entanto, em que pese se trate de um dever legalmente imposto, a prestação de contas merece ser relativizada para se adequar às circunstâncias fáticas reais do caso concreto.

No caso em espécie, não foram identificados bens pertencentes ao curatelado José Carlos dos Santos, a qual apenas usufrui de benefício assistencial pago pelo INSS (Benefício de Prestação Continuada - BPC), na importância de um salário-mínimo.

Tanto é assim que o próprio magistrado primevo dispensou a garantia
“em virtude da ausência de patrimônio de valor considerável pelo requerido.”
.

Assim, alinhando-me aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, por certo que a pequena monta auferida é destinada às necessidades vitais do curatelado, tais como alimentação, vestimentas, moradia, medicamentos, entre outros, o que parece não coincidir com a essência da prestação de contas e dos atos de fiscalização pelo poder público, ao menos anualmente.

Isso porque,
nestes casos específicos
nos quais a
renda é irrisória
, a
manutenção da obrigação discutida torna-se ônus excessivo e exacerbado ao curador e pode desestimular a prática da curatela
.

Com isso, a medida refletirá no próprio exercício do múnus com qualidade, uma vez que a curadora poderá se preocupar em exercê-lo com maior zelo, desprovido de burocracias, visando atender ao melhor interesse da pessoa sujeita ao instituto. [...].”.

Em casos semelhantes, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DISPENSA. CURATELADO NÃO POSSUI BENS E AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015: § 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 2. No entanto,
apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, é possível dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS
e o curador é o seu próprio filho, de modo que mostra-se desarrazoada a determinação de prestação de contas por parte do apelante. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027820-84.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/04/2022; DJES 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA. GENITORA. CURATELADA. NÃO POSSUI BENS E AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que a prestação de contas daquele que administra um patrimônio alheio possibilita o acompanhamento do encargo, sendo, inclusive, um dever do curador. 2. No entanto,
apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, é possível dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS
e a curadora é a sua própria genitora. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0026077-39.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022)

Dessa forma, considero cabível a dispensa da prestação anual de contas, resguardando-se, entretanto, a possibilidade de o juízo requisitá-las em casos de suspeita ou denúncia de má administração.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, dispensar a apelante da obrigação de prestar contas anualmente, sem prejuízo de eventual requisição do juízo em situações excepcionais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.